Tribunal: TJMT
Processo: 1073395-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O CDC aplica-se apenas às relações de consumo, nas quais o consumidor é a parte final da cadeia de consumo. No caso, verifica-se que a Autora contratou os serviços das Requeridas/Recorridas para a implementação de atividade econômica, caracterizando-se como fornecedora de serviços ou produtos a terceiros e, portanto, não se enquadrando na condição de destinatária final dos serviços contratados. Dessa forma, inaplicável o CDC, mostra-se válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. A livre estipulação do foro competente em contratos entre pessoas jurídicas que não ostentam a condição de consumidor final é plenamente admitida pela jurisprudência dos tribunais pátrios. Nesse sentido, considerando que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir controvérsias decorrentes do contrato, e que inexiste relação de consumo, é imperativa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na incompetência territorial da Comarca de Cuiabá/MT. 2- Embora o Juizado Especial se oriente pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art.2o da lei 9.099/95), certo também que a referida Lei Especial determina o preenchimento de simples requisitos (art. 4o da lei 9.099/95). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073395-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SIRLENE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 012.789.941-30 (RECORRENTE), RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), COMUNICACAO WEBBLINK LTDA - CNPJ: 28.393.151/0001-76 (RECORRIDO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), PUBLICACOES ONLINE HSD LTDA - CNPJ: 45.779.144/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024